Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727960-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY SOUTO DA CUNHA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando o documento de ID 15357630, que noticia que o processo principal recebeu sentença homologando o pedido de desistência da autora, julgo prejudicado este agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto. Retire-se de pauta. Após as providências cabíveis, arquive-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator